Tribunal: TJSP
Processo: 1029697-04.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – Ocorrência. Termo inicial dos juros de mora – Fixação nos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41. Honorários advocatícios – Omissão já enfrentada nos embargos declaratórios opostos pela municipalidade, com o correto arbitramento da verba honorária sucumbencial. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029697-04.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante STECCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17057
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029697-04.2014.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTES: STECCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Ocorrência.
Termo inicial dos juros de mora Fixação nos termos do
art.
15-B
do
Decreto-lei
no
3.365/41.
Honorários
advocatícios
Omissão já enfrentada nos embargos
declaratórios opostos pela municipalidade, com o correto
arbitramento
da
verba
honorária
sucumbencial.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 276/281 que deu provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante, apenas para determinar a
aplicação de juros compensatórios de 6%, em indenização por
desapropriação indireta.
Sustenta a embargante a existência de omissão
no aresto quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e
quanto à fixação de honorários no âmbito recursal, conforme preceitua o
art. 85, § 11, do CPC/2015.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado realmente deixou
de observar os pontos ora impugnados pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, no tocante aos juros moratórios, o
termo inicial é aquele definido pelo artigo 15-B do Decreto-lei n°
3.365/41, acrescentado pela Medida Provisória n° 2.183-56/01, contando-
se, portanto, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito, nos termo do art. 100 da Constituição
Federal.
Quanto aos honorários advocatícios, salienta-se
que a questão já foi enfrentada nos embargos de declaração opostos pela
municipalidade (ED no 1029697-04.2014.8.26.0602/50001), no qual foi
fixada a verba honorária sucumbencial em 5% do valor indenizatório
arbitrado em sentença, nos termos do artigo 27, §1o e §3o, II, do Decreto-
lei no 3.365/41.
Em suma, os embargos declaratórios devem ser
acolhidos, sanando-se as omissões apontadas, nos termos dos parágrafos
anteriores, ficando mantido o dispositivo do acórdão embargado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora